Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0713785-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER AGRAVADO: ATHOS MOVEIS E INTERIORES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para fazer a juntada da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC. Publique-se. 5 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator